Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724177-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ANDRÉ DE CARVALHO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. CORPO DE DELITO INDIRETO. POSSIBILIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. IMAGENS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. A comprovação da propriedade da coisa furtada não é elemento essencial para a configuração do crime de furto, pois o tipo penal tutela tanto a propriedade quanto a posse do bem. Não sendo possível a realização do exame de corpo de delito direto, admite-se a sua substituição pelo corpo de delito indireto, com a comprovação da materialidade por outras fontes, tais como a prova pessoal, quer dizer, interrogatório do réu, perguntas ao ofendido e depoimento de testemunhas. Incabível a absolvição, por ausência de provas da autoria, se o réu foi filmado, pelo sistema de segurança do condomínio, quando adentrava na portaria do prédio em que estava o bem furtado, que, posteriormente, foi encontrado em sua posse. À míngua dos requisitos legais, não há como desclassificar o furto qualificado, pelo repouso noturno, pela figura do furto privilegiado. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível o reconhecimento da insignificância quando não há o preenchimento dos requisitos. Em se tratando de réu com várias condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, é cabível a fixação do regime inicial fechado para o início da reprimenda. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter sido reconhecido o princípio da insignificância; b) artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, com vistas ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação dessa com a agravante da reincidência, em observância ao tema 585 dos recursos repetitivos do STJ; e c) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, ao argumento de que deve ser aplicado regime mais brando, ainda que sejam considerados os maus antecedentes e a reincidência; e d) artigo 44, inciso I, §§ 2o e 3o, do CP, sustentando que a pena privativa de liberdade deveria ser substituída por duas restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, uma vez que o órgão julgador assentou: “considerando que, no caso concreto, o bem furtado não pode ser considerado de valor irrisório e, diante da extensa folha de antecedentes penais do apelante, na qual constam crimes de roubo, furto e lesão corporal, não há espaço para o reconhecimento da atipicidade da conduta, sendo irrelevante, para tanto, as considerações feitas pela Defesa quanto à atual conduta social do apelante” (ID 49479672). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 44, inciso I, §§ 2o e 3o, do CP, porque a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Os mesmos vetos sumulares impedem o trânsito do especial em relação aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, porquanto a tese recursal também não foi objeto de debate e decisão pelo órgão julgador, segundo mencionado acima. Impende ressaltar que apenas restou assentado no aresto resistido: “Na segunda etapa, houve a incidência apenas da agravante da reincidência (Processo no 2016.01.1.082289-4, artigo 157 c/c o artigo 14, II, do CP - ID 46905745), tendo sido corretamente fixada a pena intermediária em 2 anos e 4 meses de reclusão e 27 dias-multa" (ID 49479672); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pois o entendimento exposto no acórdão hostilizado está em harmonia com o do STJ. Confira-se: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais" (AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 27/4/2021. Igual teor: AgRg no HC 798.897/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 3/5/2023. Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Assim, apesar de a pena final ter sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o fato de o apelante ser reincidente e possuir circunstância judicial desfavorável, que justificou a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, impede o estabelecimento do regime aberto para o início do cumprimento da pena. Destarte, devidamente justificada a aplicação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, não há motivo para a reforma da sentença” (ID 49479672). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027